Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto aos não anuentes IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME. No ID: 35263849, o exequente foi intimado para comprovar o vínculo funcional de ISAIAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR, haja vista a informação de que integra o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro. No ID: 35737527, o SINDIRETA informou que o servidor pertence ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do DF e, para tanto, juntou a ficha financeira do ano de 1997. Nos ID: 36826710, 36855630, 36855631 e 37159461, o Distrito Federal juntou cópias de procedimento SEI com informações sobre o vínculo funcional de ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR. Em revista aos documentos colacionados pelo ente distrital, somente foram encontradas a cópia do contrato de trabalho do servidor com o Instituto de Saúde do DF e a ficha cadastral do beneficiário. Passo a decidir. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Depreende-se da cópia de contrato de trabalho do servidor ao ID: 37159465, que ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR (matrícula 100.408-5) não foi sempre servidor da fundação em comento porquanto foi admitido, no Governo do Distrito Federal, em 5/11/1984, quando tal fundação sequer havia sido criada, Ademais, pelo que se vê ao ID: 35737528, que no ano de 1997, o servidor ainda pertencia ao quadro de pessoal do Instituto de Saúde do DF, inferindo-se sua redistribuição para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000 no Diário Oficial do Distrito Federal, e não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 11052983 - Pág. 38), o substituído processualmente era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR surgiu apenas a partir de 20/11/2000, for força do Decreto 21.735/2000. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir o referido beneficiário da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado pelo SINDIRETA (ID: 35737527) apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11052993, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11053030, além dos honorários da execução, fixados no ID: 11053030, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Atente-se para os limites da condenação definidos nesta decisão quanto ao servidor ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR. De outra banda, na atualização de cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução de substituídos anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária dos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; iv) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador